Tribunal: CARF
Processo: 11128.001187/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001187/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2017
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN
RFB No 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação
de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001187/2010-29
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim a autoridade fiscal descreve a infração :
INTRODUÇÃO
: 0 Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.130.665/0002-
99 (FILIAL), concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
(MHBL) CE 150805160220904 a destempo em 25/08/2008, As 14h26, segundo o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para seu Conhecimento
Eletrônico Agregado CE (HBL) 150805161707149.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container FSCU5646918, pelo Navio M/V "MARUBA VICTORY", em
sua viagem 830SB, no dia 24/08/2008, com atracação registrada As 09h52. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
08000168063, Manifesto Eletrônico 1508501573111, Conhecimento Eletrônico Master
(MBL)
150805159656168,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
(MHBL)
150805160220904 e Conhecimento Eletrônico Agregado CE HBL 150805161707149.
(...)
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Sub-Master 150805160220904 foi incluído em
22/08/2008, as 11h29. 0 registro da atracação ocorreu em 24/08/2008, ás 09h52, e a
desconsolidagao foi concluida a destempo As 14h26 do dia 25/08/2008 (data/hora da
inclusão do Conhecimento Eletrônico - CE 150805161707149).
(...)
No caso, não há dúvida quanto a materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira. Com efeito, as
informações exigidas foram prestadas somente As 14h26 do dia 25/08/2008 (data da
inclusão do Conhecimento Eletrônico - CE 150805161707149), ou seja, após o registro da
atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido em 24/08/2008, As 09h52.
De natureza administrativa, detectado o fato pelo agente do fisco, materializada está a
hipótese de infração, independente de dolo ou de culpa do interveniente, pois a lei criou
uma ficção legal que impõe ao interveniente a responsabilidade pelo descumprimento da
norma em comento.
(...)
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro da
conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE Sub –Máster
150805160220904, ocorrida somente em 25/08/2008, As 14h26, com a inclusão do
Conhecimento - CE 150805161707149, cuja informação fora de prazo deu origem á
presente autuação, verifica - se que figura como agente de carga consignatário do CE Sub-
Máster 150805160220904, a empresa EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.130.665/0002-99 (FILIAL).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-94.939,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Da boa-fé e inexistência de dano à fiscalização - Não é demasiado enfatizar que não há qualquer indício
nos autos de que a Recorrente tenha praticados atos contrários à boa-fé, ou causado eventual impedimento ou
prejuízo à fiscalização. À vista disso, é patente a boa-fé da Recorrente, que sempre buscou cumprir
pontualmente com suas obrigações fiscais. Contrariamente ao disposto na decisão administrativa, a boa fé é
causa de exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do direito positivo, o que abrange,
portanto, o direito tributário e aduaneiro.

b) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois é certo que a
Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam sido prestadas antes da
lavratura do respectivo Auto de infração.

c) o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o
Acórdão não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação,
decisão impugnada também é nula por carecer de motivação adequada, eis que se trata de decisão
administrativa carente de fundamentação, aparentando tratar de ‘decisão padronizada’.

d) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa. Cita a Solução
de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n°
12.350/10. Alega a aplicação retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita
jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento fiscalizatório
anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art. 683, §3° do RA. Afirma que um decreto
regulatório não pode alterar o significado e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que
o art. 683, §3° do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art. 31, §2° do
RA.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
portanto dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FERIMENTO
DOS ARTIGOS 2o E 50 DA LEI no 9.784/1999. O ACÓRDÃO NÃO ENFRENTOU TODAS
AS ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque não enfrentou todas as argumentações apresentadas
pela ora Recorrente em sua impugnação.
Sem razão a recorrente.
Assim estão redigidos os artigos citados :
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou
competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas
na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
(...)
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres,
laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou
propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico
que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia
dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

- DA BOA FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO Á FISCALIZAÇÃO

Alega a Recorrente que não é demasiado enfatizar que não há qualquer indício nos
autos de que a Recorrente tenha praticados atos contrários à boa-fé, ou causado eventual
impedimento ou prejuízo à fiscalização. À vista disso, é patente a boa-fé da Recorrente, que sempre
buscou cumprir pontualmente com suas obrigações fiscais. Contrariamente ao disposto na decisão
administrativa, a boa fé é causa de exclusão da ilicitude que atua em todos os departamentos do
direito positivo, o que abrange, portanto, o direito tributário e aduaneiro.

Não procedem as alegações da recorrente.

A infração cometida é objetiva e independe da vontade do infrator, ocorrendo a
infração, a penalidade deve ser aplicada nos estritos termos da lei, pela autoridade competente, sob
pena de crime funcional.

Quanto o prejuízo á fiscalização, deve-se esclarecer que á autoridade aduaneira
compete a fiscalização do controle da entrada e saída de forma regular do território aduaneiro,
sendo que qualquer desobediência ás regras de controle ou á legislação aduaneira deve ser
penalizada nos termos da legislação vigente, sob pena de que o controle aduaneiro seja prejudicado
e o território aduaneiro seja desprotegido.

Assim, nego provimento ao recurso neste quesito.
-
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
Com relação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois
alega a Recorrente que não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam
sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de infração, não procedem as argumentações
trazidas pela Recorrente.

A autoridade aduaneira deve aplicar a penalidade definida em lei, se ocorrida a
hipótese de incidência de tal penalidade, não lhe cabe avaliar a sua razoabilidade, uma vez que
seu dever é o cumprimento da lei, em respeito ao Princípio da Estrita Legalidade, que rege os
atos admininistrativos.
- DENÚNCIA ESPONTÂNEA

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.748 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001187/2010-29

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital